Tribunal: TJDFT
Processo: 0702797-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. POR ELEMENTO REFERENTE À ORIENTAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 140, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. PALAVRAS DISCRIMINATÓRIAS PROFERIDAS EM LOCAL PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHOS COERENTES E HARMÔNICOS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. ANIMUS INJURIANDI EVIDENCIADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA SIMPLES INVIÁVEL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Restando demonstrados, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do crime de injúria qualificada por elemento referente à orientação sexual, impõe-se a manutenção da condenação. 1.1. As expressões ofensivas direcionadas à vítima, como "jeitinho de gay", "gay" e "virar homem", proferidas de maneira ostensiva e em local público, revelam o dolo específico necessário à configuração do delito, sendo irrelevante eventual insatisfação do réu quanto ao atendimento prestado.1.2. Pequenas variações nos depoimentos da vítima e de testemunhas, quando complementares e coerentes entre si, não comprometem a credibilidade da prova.
2. Inviável a desclassificação para injúria simples quando as ofensas guardam relação direta com elemento discriminatório expressamente previsto na qualificadora legal.
3. Recurso conhecido em parte, e nesta, desprovido.